Tribunal: STJ
Processo: 5199341-23.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957724 - GO
(2025/0208638-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A N P
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO
DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em
recurso especial no 2957724, em sessão virtual realizada entre
e
13/11/2025
19/11/2025,
que rejeitou os embargos de declaração.
2. O agravante requer o provimento do agravo regimental para reformar o acórdão
embargado, reconhecendo a omissão e o erro lógico nele contidos, com a consequente
atribuição de efeito infringente aos embargos, visando sanar o vício de fundamentação e
a negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra
decisão colegiada para mera reapreciação de pedido anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
agravo regimental é cabível apenas contra decisão monocrática, não sendo possível seu
manejo contra decisão colegiada para mera reapreciação de pedido anterior.
5. O agravo regimental interposto não atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental é cabível apenas contra decisão monocrática, conforme o artigo
2.
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Não é possível o manejo de
Documento eletrônico VDA53314287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 626fef98-e7b3-49e9-8444-948fb07a2eed

agravo regimental contra decisão colegiada para mera reapreciação de pedido anterior.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 626fef98-e7b3-49e9-8444-948fb07a2eed

AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957724 - GO
(2025/0208638-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A N P
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO
DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em
recurso especial no 2957724, em sessão virtual realizada entre
e
13/11/2025
19/11/2025,
que rejeitou os embargos de declaração.
2. O agravante requer o provimento do agravo regimental para reformar o acórdão
embargado, reconhecendo a omissão e o erro lógico nele contidos, com a consequente
atribuição de efeito infringente aos embargos, visando sanar o vício de fundamentação e
a negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra
decisão colegiada para mera reapreciação de pedido anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
agravo regimental é cabível apenas contra decisão monocrática, não sendo possível seu
manejo contra decisão colegiada para mera reapreciação de pedido anterior.
Documento eletrônico VDA53314291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: aa016bff-20f9-474b-bf1d-c440135f89c4

5. O agravo regimental interposto não atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental é cabível apenas contra decisão monocrática, conforme o artigo
2.
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Não é possível o manejo de
agravo regimental contra decisão colegiada para mera reapreciação de pedido anterior.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais citados na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A N P em face do acórdão
proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgRg no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 2957724, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
no qual acordaram, por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/11/2025,
declaração (fls. 973/974).
Requer o provimento do agravo regimental para "REFORMAR o v. acórdão
embargado que rejeitou os Embargos de Declaração, reconhecendo a omissão e o erro
lógico nele contidos, com a consequente atribuição de efeito infringente aos embargos,
(fl. 6513).
para sanar o vício de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional"
É o breve relatório.
VOTO
De acordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o
agravo regimental somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo possível o
seu manejo contra decisão colegiada para mera reapreciação de pedido anterior.
Ante o exposto, voto por não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53314291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:12
Código de Controle do Documento: aa016bff-20f9-474b-bf1d-c440135f89c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0208638-1
AREsp 2.957.724 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1993412320248090011 225682024 519934123 51993412320248090011
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A N P
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A N P
ADVOGADO
: EDER PORFIRO MUNIZ - GO036647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555185404=407704@
2025/0208638-1 - AREsp 2957724 Petição : 2025/0117085-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:57:37
Código de Controle do Documento: B97A46F0-22C7-418A-950E-4D584362C6AF